Tribunal: TJDFT
Processo: 0738216-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONSTATADO. AGRESSÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos
4. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça adota como duração razoável do processo criminal a referência de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, quando o acusado estiver preso.
5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto.
6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
7. A apuração de supostas agressões físicas no paciente em sede policial exige dilação probatória, incabível na estreita via do habeas corpus.

IV. Dispositivo
8. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1640794, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 9/11/2022; TJDFT. Acórdão 996081, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 16/2/2017.